Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0701370-06.2020.8.07.0000 AI Agravante : CARLOS SÉRGIO DA SILVA Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Sérgio da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0738690-24.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A presunção de hipossuficiência emanada de declaração de pobreza firmada pela parte é de natureza relativa, razão pela qual, havendo elementos nos autos que a infirmem, há de ser indeferida. A petição de ID 53156789 foi acompanhada por documentos, os quais evidenciam contracheques que estampam rendimentos de R$ 7.604,04. Paralelamente, vieram cópia dos extratos bancários. Considerando os rendimentos mensais e as despesas mais vultosas, tenho que a parte autora revela-se capaz de custear as despesas processuais, sobretudo aquelas destinadas a deflagrar a via judicial, que dificilmente superariam R$ 500,00. Assim, tenho-o como capaz de arcar com o valor correspondente às custas inerentes à pretensão jurisdicional postulada. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA pleiteada. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). I.” Nas razões recursais, afirma que, mesmo tendo declarado expressamente que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, a MM. Juíza a quo concluiu que o Autor ostenta condições de custear o processo e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Argumenta que a concessão do benefício pretendido depende da simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destaca que a Lei, apesar de se referir ao termo “pobre”, ao abalizar a hipossuficiência, não se limita à literalidade do termo pobreza/miséria, mas, de forma “latu sensu”, leva em consideração o estado financeiro subjetivo da parte. Aduz que, por essa razão, a declaração de hipossuficiência pela parte tem o condão de externar a veracidade da situação precária e penosa, em termos financeiros, vivida pela parte naquele momento. Sustenta que os comprovantes de rendimentos apresentados demonstram que percebe rendimentos líquidos no valor de R$ 5.577,75 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), contudo, essa importância serve para o custeio de todas as despesas mensais necessárias à sobrevivência própria e dos que dele dependem. Informa que reside com sua irmã e colabora com todas as despesas mensais, tais como, energia elétrica, água, gás, alimentação, comunicação, vestuário, saúde e transporte e, quando lhe sobra alguma diferença, diversão e lazer. Afirma que, além de pagar pensão alimentícia à filha com desconto na folha de pagamento, ainda contribui de forma indireta com o pagamento da sua mensalidade escolar em instituição particular de ensino, no valor de R$ 649,67 (seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), além de ajudar em outras despesas mensais e eventuais da menor, que, em média, lhe custam R$ 300,00 (trezentos reais). Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem a ação principal, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo, elidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica que decorre da declaração de hipossuficiência firmada na petição inicial. Sucede que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Agravante, com o intuito de fazer prova das despesas que realiza, não indicam que comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Com efeito, os contracheques carreados aos autos de origem demonstram que o Agravante aufere a renda mensal de R$ 5.577,75 (cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), muito acima da média percebida pela população em geral. Por outro lado, a maioria das suas despesas está relacionada à alimentação e despesas básicas do dia-a-dia, feitas no cartão de crédito/débito. Não comprovou que tem despesas com moradia, água, gás e luz, na forma afirmada na petição inicial. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora